Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014813-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 51138983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTINUIDADE EM FACE DOS CORRESPONSÁVEIS (SÚMULA 581, STJ) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. As obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação (REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973). (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. : 1014813-71.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 15/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados (ID 55987993).
A Recorrente alega violação aos artigos 805, 874, 1.022, II, do CPC e artigo 49 da LRF, ao argumento que: “não havendo necessidade de realizar nova garantia dos bens em nome dos Sócios da empresa, fato omisso no acórdão, uma vez que, além da ação de revisão dos contratos, fora oferecido bens suficientes, de modo que, o Recorrido em manobra ardil alterou a verdade dos fatos, com o objetivo ilegal de prejudicar os sócios e a empresa que também está sob o regime da recuperação judicial.
Assevera que: “não pode o Recorrido requerer a expropriação de bens e ativos dos sócios da empresa, que sequer renunciaram nos autos da recuperação o crédito, para buscar o recebimento dos avalistas, uma vez que, a principal devedora ora Recorrente encontra -se em recuperação judicial, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação”.
Recurso tempestivo (ID 59797457).
Contrarrazões (ID 62895499)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente alega violação aos artigos 805, 874, 1.022, II, do CPC e artigo 49 da LRF, ao argumento que: “não havendo necessidade de realizar nova garantia dos bens em nome dos Sócios da empresa, fato omisso no acórdão, uma vez que, além da ação de revisão dos contratos, fora oferecido bens suficientes, de modo que, o Recorrido em manobra ardil alterou a verdade dos fatos, com o objetivo ilegal de prejudicar os sócios e a empresa que também está sob o regime da recuperação judicial.
Assevera que: “não pode o Recorrido requerer a expropriação de bens e ativos dos sócios da empresa, que sequer renunciaram nos autos da recuperação o crédito, para buscar o recebimento dos avalistas, uma vez que, a principal devedora ora Recorrente encontra -se em recuperação judicial, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que (ID 42324489):
“(...).Remanesce, portanto, o interesse do agravante apenas em relação à manutenção da averbação concernente ao imóvel matriculado sob o no 63.007, cuja análise detida dos autos, em concomitância ao bem lançado fundamento, verificase assistir razão ao recorrente. Isso porque, este Sodalício tem se firmado no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do feito em face dos devedores solidários, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
Vejamos o excerto: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,caput, e 52, inciso I, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.11.101/2005”. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015). As obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.
(...). Com efeito, o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (destaquei)
(...). Assim, em que pese eventual novação da dívida, nos casos em que o título executado abrangido no plano de recuperação judicial tem suas condições de exigibilidade alteradas, a modificação das condições originalmente estabelecidas valem e são eficazes apenas em relação ao credor e devedor principal, não atingindo terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
Ad argumentandum tantum, pelo que se extrai da Cédula de Crédito Bancário (ID. 5497019 – Pág. 1, autos principais), o agravado Eder Alberto Francisco Meciano figurou como avalista da aludida operação, hipótese que, por si só, basta para a manutenção da averbação no imóvel matriculado sob o no 63.007, a fim de dar publicidade à terceiros sobre a existência de ação de execução contra os proprietários, por responderem solidariamente pela dívida com o devedor principal.
Obrigado, portanto, pela garantia dada à cédula de crédito bancário, que tem natureza cambial, o avalista responde pela dívida em solidariedade com o devedor principal (artigo 47 da Lei Uniforme). Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da averbação na matrícula do imóvel registrado sob o no 63.007, com o fito de dar publicidade acerca da existência da demanda”. (ID 51138983):
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta ao artigo 1.022, II, do CPC, nego seguimento ao Recurso com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice da Súmula 284/STF por analogia.
Quero deixar aqui registrado que a controvérsia 131/STJ -possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes, foi cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, sugerindo este a aplicação do referido Tema 885 para esses casos.
Assim deixo de aplicá-la.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.